Tribunal: TJES
Processo: 5002958-02.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002958-02.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEIZIANI APARECIDA DO NASCIMENTO GONCALVES
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002958-02.2020.8.08.0024

Recorrente:
GLEIZIANI APARECIDA DO NASCIMENTO GONCALVES

Recorrido(a):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEMANDANTE DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SERASA LIMPA NOME QUE NÃO CORRESPONDE AO CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES. AUSENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que, mesmo após o pagamento da renegociação do débito, a parte requerida manteve negativação indevida em nome da consumidora. Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados improcedentes por ausência de provas, o que é objeto de irresignação recursal.

2. É da inteligência do artigo 373, I, do CPC que ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se da prova coligida aos autos não restam comprovados os fatos descritos pela parte autora que fundamentaram o pedido de indenização, correta é a sentença que julgou improcedente o pleito. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

3. No caso, não há provas de que o nome da recorrente foi negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não se confunde com o cadastro de inadimplentes. Trata-se de um portal por meio do qual os consumidores e as empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas. Pelos elementos de provas juntados aos autos, verifica-se que o acesso é exclusivo às partes, não se tratando de cadastro público, de acesso livre a todos os interessados.

4. Nesse sentido, a anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome” não pode ser considerada como negativação em cadastro de maus pagadores, razão pela qual eventual anotação não gera as consequências jurídicas já consagradas pela jurisprudência (inclusive indenização por dano moral). A propósito:
"Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Alegação de apontamento de dívida prescrita perante a Serasa. Débito constante em plataforma digital que tem por objetivo a regularização de débitos pendentes ("Serasa Limpa Nome"). Fato que, por si só, não se mostra apto a provocar abalo na reputação do autor, que não logrou comprovar, de forma idônea, a suposta negativação indevida
. Precedentes da Corte. Mera cobrança de dívida prescrita que que não gera dano moral passível de indenização. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1022401-72.2020.8.26.0002; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021.)
(grifado).

5. Dessa forma, não constatado ato ilícito que enseje a responsabilização da parte contrária, afasta-se o seu dever de indenizar.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.